Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 140 do Código Penal.
3. O recorrente requer a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas cabais da prática delituosa. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, pelo conhecimento e não provimento do apelo. E contrarrazões apresentadas pelo querelante, pleiteando a manutenção da sentença e majoração do valor dos danos morais.
4. No caso dos autos, o querelante, síndico de condomínio, alega que averiguava a informação de falta de água no condomínio, momento em que o querelado, condômino, "o encurralou e deferiu diversos xingamentos o questionando sobre o motivo da falta de água e querendo informações, as quais o querelante no momento não tinha respostas, pois acabara de chegar ao local. Ato continuo, o querelante temendo por sua vida, retirou se do local, todavia o querelado continuou a persegui-lo e não satisfeito apenas às agressões verbais, tais como “você e um filho de uma puta”, ( ipsis verbis), por diversas vezes o querelado “escarrou” por duas vezes no querelante, em área pública, atingindo seu rosto e peito".
5. Ao contrário do alegado pela defesa, o vídeo exibido comprova, de forma clara e inequívoca, a autoria e materialidade dos atos praticados pelo recorrente, no tocante à cusparada. O vídeo é corroborado pelo depoimento da testemunha Paulo Vitor, que afirma que a camisa do querelante estava molhada, com resquícios de água ou saliva.
6. Por outro lado, as agressões verbais proferidas pelo querelado não foram comprovadas. Com efeito, não foi produzida prova testemunhal e o vídeo exibido, sem captação de áudio, não retrata que o querelado ofendeu o querelante por meio de palavras injuriosas, como "você é um filho da puta".
7. A conduta do querelado/recorrente se amolda à descrição típica do artigo 140, caput, do Código Penal, inexistindo causa justificante ou excludente da culpabilidade. Evidencia-se que o querelado, com vontade livre e consciente, cuspiu duas vezes no querelante, ofendendo a sua honra de forma aviltante.
8. Por conseguinte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
9. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Valor fixado de modo adequado e proporcional para a reparação do direito da personalidade, atingido pela conduta ilícita do querelado/recorrente. Precedentes: Acórdão 1375398, 07033565020208070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão 1136713, 20170110102776APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 374/383
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$400,00, pelo recorrente vencido.